Tribunal: TCU
Processo: 022.112/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1910/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Representação quanto a irregularidades em renegociação de dívidas decorrentes de operações de crédito realizadas em favor da empresa Frutas do Nordeste do Brasil S/A (Frutan), pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Considerando que em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial. Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, em: nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, conhecer dos pedidos de parcelamento apresentados pelos responsáveis Nicola Moreira Miccione (XXX.011.483-XX), José Andrade Costa (XXX.476.283-XX) , e Roberto Smith (XXX.320.438-XX) e deferir o pedido para pagamento das multas individuais em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar o parcelamento das multas em até 36 (parcelas) aos seguintes responsáveis apenados em multa pelo Acórdão 308/2021-TCU-Plenário : Srs. Victor Samuel Cavalcante da Ponte (XXX.091.107-XX); Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.379.364-XX); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães (XXX.141.923-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Francisco das Chagas Sousa Lopes (XXX.983.913-XX); José Agostinho e Carvalho Neto (XXX.046.673-XX); Darlan Cunha Lima (XXX.536.953-XX); e Jorge Luís Branco Aguiar (CPF XXX.400.613-XX); alertar os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). encaminhar os autos à Consultoria Jurídica do TCU para que se pronuncie sobre a decisão judicial proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (peça 734), a qual defere ao Sr. Nicola Moreira Miccione "a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito no valor de R$34.961,45 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), constituído pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas no Processo 022.112/2007-0 " . 1. Processo TC- Processo 022.112/2007-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.496/2007-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agenor Paulino Trindade (XXX.968.978-XX); Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.379.364-XX); Betty Grandszuldzycer (XXX.653.197-XX); Cassandra de Pádua Paz (XXX.743.293-XX); Cláudio Vasconcelos Frota (XXX.028.033-XX); Darlan Cunha Lima (XXX.536.953-XX); Edilson Silva Ferreira (XXX.277.863-XX); Firmino Pereira de Sousa Filho (XXX.415.408-XX); Francisco Antônio Rodrigues Pereira (XXX.818.413-XX); Francisco Roberto Brasil de Souza (XXX.074.273-XX); Francisco das Chagas Sousa Lopes (XXX.983.913-XX); Frutan Frutas do Nordeste do Brasil S/a (23.508.336/0001-65); Isaias Matos Dantas (XXX.872.185-XX); Jorge Luis Branco Aguiar (XXX.400.613-XX); Jose Agostinho de Carvalho Neto (XXX.046.673-XX); Jose Valter Bento de Freitas (XXX.539.313-XX); José Alberto Coelho Paz (XXX.734.107-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Macedo Barbosa (XXX.607.543-XX); João Francisco Freitas Peixoto (XXX.955.433-XX); Luiz Alberto Cruz de Oliveira (XXX.775.095-XX); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes (XXX.141.923-XX); Maria das Gracas de Britto Lobao Melo (XXX.288.647-XX); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (XXX.108.693-XX); Natalino Rabinovitch (XXX.232.317-XX); Naum Roberto Ryfer (XXX.695.127-XX); Nicola Moreira Miccione (XXX.011.483-XX); Nina Ester Palatnik Ryfer (XXX.214.147-XX); Pedro Lopes de Oliveira Filho (XXX.191.584-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Raimundo Francisco Lobao Melo (XXX.136.407-XX); Raimundo Nonato Gonçalves Júnior (XXX.812.203-XX); Ricardo Augusto de Lima Braga (XXX.117.103-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Victor Samuel Cavalcante da Ponte (XXX.091.107-XX); Zeila Sabry Azar (XXX.043.503-XX) 1.3. Interessados: Agenor Paulino Trindade (XXX.968.978-XX); Cassandra de Pádua Paz (XXX.743.293-XX); Frutan - Frutas do Nordeste do Brasil Sa (23.508.336/0001-65); José Alberto Coelho Paz (XXX.734.107-XX); Marileide Madeira Pinheiro de Araújo Martins (XXX.108.693-XX); Paulo Roberto Medeiros Braun (XXX.771.483-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.8. Representação legal: Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI) e outros, representando Edilson Silva Ferreira, José Andrade Costa, Nicola Moreira Miccione e Roberto Smith; Edson Castelo Branco Dominici Junior (8563/OAB-MA), representando Jose Agostinho de Carvalho Neto; Adriano Martins de Holanda (5794/OAB-PI) e outros, representando Francisco das Chagas Sousa Lopes; Lais de Moura Bezerra Cavalcanti (17.286/OAB-PE), representando Augusto Bezerra Cavalcanti Neto; Haroldo Maia Junior e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Rogerio Neves Baptista (7.196/OAB-PE) e outros, representando Pedro Rafael Lapa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.